Tribunal: TJDFT
Processo: 0707923-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
II – Os elementos dos autos evidenciam a imprescindibilidade dos alimentos provisórios arbitrados em favor da autora e a capacidade contributiva do réu para arcar com os alimentos devidos à sua ex-esposa demanda ampla cognição no Primeiro Grau, logo, razoável e prudente manter a verba provisoriamente arbitrada em favor da ex-mulher até a devida instrução processual, a fim de permitir a cognição exauriente acerca do binômio necessidade e possibilidade, sob pena de risco de dano inverso à autora. Mantida a r. decisão agravada que fixou os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo à autora.
III – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.